Tribunal: STJ
Processo: 0004000-77.2023.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003799 - SP(2025/0285248-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE RADIO IMAGEM S/S
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE RADIOLOGIA RIBEIRAO PRETO LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA VERTONIO LONGHINI BRUNO - SP126103
AGRAVADO
: ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO ZAMPIERI SALOMÃO - SP444717
INTERES.
: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA MESMA
DECISÃO. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma
decisão acarreta preclusão consumativa, em observância à unirrecorribilidade,
impedindo o conhecimento do segundo recurso subsequentemente
apresentado.
2. No caso, em respeito ao princípio da unicidade recursal, não se conhece do
agravo interno apresentado logo em seguida à oposição dos embargos de
declaração, pela mesma parte, contra a mesma decisão unipessoal, pois há
preclusão consumativa.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/04/2026
04/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: be8708e1-d91d-45a0-aef9-6b553712ddee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003799 - SP(2025/0285248-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE RADIO IMAGEM S/S
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE RADIOLOGIA RIBEIRAO PRETO LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA VERTONIO LONGHINI BRUNO - SP126103
AGRAVADO
: ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO ZAMPIERI SALOMÃO - SP444717
INTERES.
: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA MESMA
DECISÃO. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma
decisão acarreta preclusão consumativa, em observância à unirrecorribilidade,
impedindo o conhecimento do segundo recurso subsequentemente
apresentado.
2. No caso, em respeito ao princípio da unicidade recursal, não se conhece do
agravo interno apresentado logo em seguida à oposição dos embargos de
declaração, pela mesma parte, contra a mesma decisão unipessoal, pois há
preclusão consumativa.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno por INSTITUTO DE RÁDIO IMAGEM
e OUTROS
S/S
contra decisão monocrática desta relatoria (e-STJ, fls. 1.010-1.013) que conheceu do agravo para
dar provimento ao recurso especial interposto por ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS
ASSOCIADOS SS, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado
do proveito econômico obtido, correspondente ao valor da execução extinta.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ausência de
prequestionamento das matérias discutidas no recurso especial, requisito de admissibilidade não
observado.
Defende que não houve proposição prematura do incidente de cumprimento, pois as
partes teriam sido intimadas a cumprir determinação do Juízo, com emissão de certidão de
trânsito pelo próprio Tribunal, de modo que a condenação em honorários e custas seria injusta e
decorrente de indução a erro.
Documento eletrônico VDA56076535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:22
Código de Controle do Documento: e9067116-e5bd-4c13-b00d-cc23a27437fc

Defende a existência de irregularidades processuais e conduta de má-fé do patrono
do agravado que teriam induzido o Juízo e a parte contrária a erro, impondo o saneamento dos
vícios antes de qualquer fixação ou majoração de honorários.
Assevera que o processo principal segue em curso e sem trânsito em julgado, de
modo que seria prematura e ilegal a fixação ou majoração de honorários por suposto proveito
econômico em cumprimento de sentença.
Aduz que não há proveito econômico concreto e juridicamente estabilizado, sendo
indevida a fixação de honorários sobre vantagem hipotética, com violação da segurança jurídica
e da proporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa.
Postula, subsidiariamente, a fixação dos honorários advocatícios por equidade em
patamar reduzido ou a suspensão do feito até decisão final no processo principal, bem como a
realização de correição para apuração das irregularidades narradas.
Impugnação apresentada às fls. 1.085-1.090 (e-STJ), postulando, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso, ante a preclusão consumativa operada pela prévia oposição de
embargos de declaração à mesma decisão monocrática ora agravada, requerendo, por fim, o
desprovimento do recurso e a fixação da multa prevista no
§ 4o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
É o relatório.
VOTO
Do agravo interno não se pode conhecer.
Com efeito, a parte agravante manejou simultaneamente dois recursos contra a
mesma decisão monocrática desta relatoria (e-STJ, fls. 1.010-1.013), que conheceu do agravo
para dar provimento ao recurso especial interposto pela parte ora agravada, ZAMPIERI & LUFT
ADVOGADOS ASSOCIADOS SS: embargos de declaração opostos em
(e-STJ, fls.
26/1/2026
1.031-1.043); e agravo interno interposto em
(e-STJ, fls. 1.056-1.071).
6/2/2026
Destaca-se que somente em
os embargos de declaração opostos pela parte
19/2/2026
agravante foram julgados rejeitados (fls.1.075-1.077); além de terem sido acolhidos, com efeitos
infringentes, os embargos de declaração opostos pela parte ora agravada, ampliando a
condenação em custas (e-STJ, fls. 1.078-1.079).
Desse modo, em decorrência da preclusão consumativa operada pela antecedente
oposição dos embargos de declaração e da observância da unirrecorribilidade, é impositivo o não
conhecimento do agravo interno apresentado subsequentemente contra a mesma decisão.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. RECURSO
INTERPOSTO
SIMULTANEAMENTE
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade, não é possível o
conhecimento do agravo interno interposto simultaneamente aos embargos
de declaração. Ocorrência de preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt na SS n.
relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
3.433/BA,
MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
28/4/2023.

Documento eletrônico VDA56076535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:22
Código de Controle do Documento: e9067116-e5bd-4c13-b00d-cc23a27437fc

"PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
AUSÊNCIA.
INTERESSE
PROCESSUAL.
PERDA
DE
OBJETO.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO
ART. 932,
CPC.
1. É vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato
judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa.
2. Pedido de Reconsideração formulado contra decisão publicada em
30/11/2021.
3. No que tange ao Pedido de Reconsideração contra decisão monocrática,
apesar de não possuir previsão normativa - seja à luz do
ou do CPC
CPC/73
vigente -, tem sido admitida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a sua
conversão em Agravo Regimental ou interno, desde que não tenha sido
utilizado com má-fé, não decorra de erro grosseiro e tenha sido apresentado
dentro do prazo legal.
Precedentes.
4. O preenchimento da condição da ação referente ao interesse pressupõe a
adequação da via processual eleita e a demonstração da necessidade e da
utilidade do provimento judicial vindicado.
Precedentes.
5. A denominada perda do objeto resulta da constatação de que a tutela
almejada não poderá mais ser obtida nos termos em que postulada, fazendo
desaparecer a utilidade processo.
6. A superveniência da decisão de procedência da ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico não inviabiliza a continuidade deste processo,
tendo em vista que não há notícia do trânsito em julgado da ação
declaratória, permanecendo, pois, intacto o objeto da causa.
7. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida.
Incide na espécie o disposto nos arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Pedido de reconsideração (fls. 2488-2505), recebido como agravo interno,
não provido. Agravo interno de fls. 2509-2519 não conhecido."
(RCD no
, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp n. 1.441.835/SP
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
1/4/2022.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INDICAÇÃO DO
VÍCIO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
.
MULTIPLICIDADE
DE

SÚMULA
284/STF
RECURSOS INTERPOSTOS PELA MESMA PARTE PARA IMPUGNAR A
MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. É dever da parte apontar, de forma objetiva e específica, em que consiste o
vício do acórdão embargado, ônus do qual não se desincumbiu o
embargante. Incidência da Súmula n. 284 da Suprema Corte.
2. Não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade e ante a
ocorrência de preclusão consumativa, o que impõe o não conhecimento da
insurgência apresentada posteriormente.
3. Embargos de declaração não conhecidos."
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro MARCO
AREsp n. 1.276.168/SP
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
6/12/2021,
)
9/12/2021.

"AGRAVO
REGIMENTAL
E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
Documento eletrônico VDA56076535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:22
Código de Controle do Documento: e9067116-e5bd-4c13-b00d-cc23a27437fc

INTERNO. FAX INCOMPLETO. NÃO-CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. FALTA DE ATAQUE. SÚMULA 182. PEDIDO DE
SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA DO STJ.
1. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade.
Desta forma, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única
decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido
protocolizado por último.
2. Não se conhece de recurso interposto por fac símile incompleto ou ilegível,
inda que o original seja protocolizado no prazo da
.
Lei 9.800/99
3. No agravo interno compete ao agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não-conhecimento.
4. Decisão de desembargador que reconsidera decisão anterior, para revogar
efeito suspensivo antes deferido, sujeita-se a pedido de suspensão a ser
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça."
(AgRg na SLS n.
relator Ministro HUMBERTO GOMES DE
799/SP,
o em
DJe de
)
BARROS, CORTE ESPECIAL, julgad
4/6/2008,
7/8/2008.

À vista disso, em respeito ao princípio da unicidade recursal, não se conhece do
agravo interno apresentado logo em seguida à oposição dos embargos de declaração, pela mesma
parte, contra a mesma decisão unipessoal, pois há preclusão consumativa.
Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do presente
agravo interno quanto à incidência de multa.
Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
, "
EREsp 1.120.356/RS
a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que
".
a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
Contudo, o presente agravo interno não apresenta tais características.
Na espécie, embora não tenha obtido êxito recursal, não se verifica, por ora, hipótese
para aplicação da penalidade contra a parte agravante, nem por litigância de má-fé ou ato
atentatório à dignidade da justiça, porque se utilizou do recurso para obter pronunciamento do
colegiado.
Diante do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56076535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:22
Código de Controle do Documento: e9067116-e5bd-4c13-b00d-cc23a27437fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.799 / SP
Número Registro: 2025/0285248-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040007720238260506
09240282720128260506
40007720238260506
4000772023826050609240282720128260506 9240282720128260506
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
ADVOGADO : JOÃO PAULO ZAMPIERI SALOMÃO - SP444717
AGRAVADO
: INSTITUTO DE RADIO IMAGEM S/S
AGRAVADO
: INSTITUTO DE RADIOLOGIA RIBEIRAO PRETO LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA VERTONIO LONGHINI BRUNO - SP126103
INTERES.
: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE RADIO IMAGEM S/S
AGRAVANTE : INSTITUTO DE RADIOLOGIA RIBEIRAO PRETO LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA VERTONIO LONGHINI BRUNO - SP126103
AGRAVADO
: ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
ADVOGADO : JOÃO PAULO ZAMPIERI SALOMÃO - SP444717
INTERES.
: FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA
Documento eletrônico VDA56427299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:28
Código de Controle do Documento: 3daba84f-e66d-4b1d-9c29-208f009ef41d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:28
Código de Controle do Documento: 3daba84f-e66d-4b1d-9c29-208f009ef41d